Tribunal: TJES
Processo: 5007652-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007652-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: SANDRA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como SANDRA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE QUE ENCERROU SEUS ATENDIMENTOS NA REGIÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. REDE CREDENCIADA A MAIS DE 150 KM DE DISTÂNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Reconhecida a falha na prestação de serviço em razão da suspensão dos atendimentos na rede credenciada da região de residência da consumidora, sem comunicação prévia, o que inviabilizou o acesso aos serviços de saúde contratados. Sentença que condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da ratificação da liminar anteriormente concedida.
2. A recorrente alega ausência de ato ilícito, sustentando que houve disponibilização de atendimento em outros municípios. Postula a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão dos serviços da rede credenciada, sem comunicação prévia ao consumidor, constitui falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais; (ii) saber se a disponibilização de serviços em outros municípios atende ao contrato firmado; e iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, conforme os critérios adotados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo dever da operadora de plano de saúde fornecer informação prévia, adequada e clara acerca de qualquer alteração na rede credenciada (CDC, arts. 6º, III, e 30).
5. A ausência de comunicação prévia quanto à descontinuidade do serviço na região do consumidor, associada à exigência de deslocamento superior a 150 km para atendimento, caracteriza falha na prestação de serviço (CDC, art. 14) e constitui prática abusiva (CDC, art. 51, IV), violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação de acesso ao serviço de saúde essencial, não sendo necessária prova do prejuízo extrapatrimonial. Contudo, o valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, procede-se à redução do quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão de serviços de plano de saúde na região de domicílio do consumidor, sem prévia e adequada comunicação, caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a responsabilidade da operadora por danos morais. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 30 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007652-54.2024.8.08.0030

RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDAS: SANDRA GOMES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE QUE ENCERROU SEUS ATENDIMENTOS NA REGIÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. REDE CREDENCIADA A MAIS DE 150 KM DE DISTÂNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Reconhecida a falha na prestação de serviço em razão da suspensão dos atendimentos na rede credenciada da região de residência da consumidora, sem comunicação prévia, o que inviabilizou o acesso aos serviços de saúde contratados. Sentença que condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da ratificação da liminar anteriormente concedida.
2. A recorrente alega ausência de ato ilícito, sustentando que houve disponibilização de atendimento em outros municípios. Postula a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão dos serviços da rede credenciada, sem comunicação prévia ao consumidor, constitui falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais; (ii) saber se a disponibilização de serviços em outros municípios atende ao contrato firmado; e iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, conforme os critérios adotados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo dever da operadora de plano de saúde fornecer informação prévia, adequada e clara acerca de qualquer alteração na rede credenciada (CDC, arts. 6º, III, e 30).
5. A ausência de comunicação prévia quanto à descontinuidade do serviço na região do consumidor, associada à exigência de deslocamento superior a 150 km para atendimento, caracteriza falha na prestação de serviço (CDC, art. 14) e constitui prática abusiva (CDC, art. 51, IV), violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação de acesso ao serviço de saúde essencial, não sendo necessária prova do prejuízo extrapatrimonial. Contudo, o valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, procede-se à redução do quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão de serviços de plano de saúde na região de domicílio do consumidor, sem prévia e adequada comunicação, caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a responsabilidade da operadora por danos morais. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 30 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por
SANDRA GOMES DA SILVA
em face de

YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. Em síntese, a parte autora alegou que contratou o plano de saúde da ré, utilizando-o regularmente por cerca de três anos em estabelecimentos médicos da região de Linhares e São Mateus/ES.

Em junho de 2024, foi surpreendida com a suspensão dos serviços da rede credenciada na sua região, sem aviso prévio, ao tentar atendimento no pronto-socorro do Hospital Linhares Medical Center (LMC). Alega que entrou em contato com a ré e recebeu a orientação de buscar atendimento em hospitais situados em Vila Velha, cerca de 160 km de sua residência.

Informa ainda, que possui histórico de hipertensão e condições médicas que demandam acompanhamento constante, afirmou ter sofrido danos físicos, psicológicos e emocionais em decorrência da conduta da ré, especialmente pela ausência de comunicação prévia e pela impossibilidade de utilizar os serviços contratados. Diante disso, afirma ter solicitado o cancelamento do plano de saúde, razão pela qual pretende a declaração de nulidade da referida penalidade, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 11849997):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
RATIFICAR a liminar de ID 45390097.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11849999), aduzindo que não há qualquer conduta ilícita nos autos, visto que nunca houve qualquer negativa perpetrada pela operadora. Sustenta que a própria recorrida confessa que a operadora ofertou atendimento em municípios limítrofes. Aduz que não houve prática de ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11850002, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11850000 e 11850001.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de demanda proposta por consumidora em face de operadora de plano de saúde, objetivando a responsabilização pela negativa de cobertura assistencial, sob a alegação de que o plano contratado não dispunha de rede credenciada na região de seu domicílio.

Em que pese seja desnecessária nova fundamentação, é oportuno destacar que a sentença de origem acertadamente reconheceu a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto, assegurando ao consumidor, o direito à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Tal prerrogativa revela-se pertinente, ante a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente porque não se mostra razoável a contratação de plano de saúde que não contemple a área geográfica correspondente ao domicílio do consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que assiste razão à consumidora. É incontroverso que a parte autora contratou serviço de assistência à saúde com expectativa legítima de acesso a rede de atendimento em sua região de residência, o que não se verificou. A negativa de atendimento, com a justificativa de inexistência de rede credenciada local, frustra a legítima confiança depositada na contratação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil).

Nesse contexto, embora a recorrente sustenta que não houve qualquer negativa de sua parte, tendo em vista que o atendimento foi autorizado em rede credenciada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação.

Ressalte-se que não há qualquer comprovação nos autos de que a operadora do plano de saúde teria comunicado a consumidora do encerramento de atendimento em sua região, circunstância que impede a presunção de que tenha havido acesso claro, prévio e adequado ao seu conteúdo, em flagrante violação ao dever de informação previsto no artigo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 6º, inciso III, e artigo 30, todos do CDC.

Ademais, a fim de facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, especialmente diante da verossimilhança das alegações apresentadas, evidenciada pela absoluta insensatez de se exigir deslocamento superior a 150 km para obtenção de atendimento médico, pois conforme informado pela requerida disponibiliza atendimentos nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória e a autora reside em Linhares!

A conduta da operadora, ao negar cobertura assistencial sob a alegação de ausência de rede credenciada local, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Tal prática coloca o consumidor em desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal, o que impõe o reconhecimento da abusividade contratual.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que concerne ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)